Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 150, § 1o, DO CPB. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PERCENTUAL DE 1/8 PATAMAR PROPORCIONAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou como incurso nas penas do art. 150, § 1o, do Código Penal a 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção em regime semiaberto, sem a substituição por restritiva de direito, com fundamento no art. 44, II, do Código Penal. Em suas razões, o recorrente alega que é necessário reformar a sentença no que toca à primeira fase da dosimetria da pena a fim de que o quantum de aumento aplicado para exasperação da pena base seja no patamar de 1/6, tendo como referência a pena mínima do crime. Afirma também que é necessário a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53410174). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 55356446).

3. Dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juízo de origem aumentou a pena-base em 2 meses e 7 dias, (patamar de 1/8) considerando uma circunstância desfavorável (antecedentes). Embora o recorrente busque parâmetro de aumento diverso, o entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável enumerada taxativamente no artigo 59 do Código Penal. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1957660/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). Dessa maneira, deve ser mantida a pena base fixada na primeira fase.

4. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. A circunstância especial de o agente ser reincidente, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.